Tribunal: TJSP
Processo: 0005991-06.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução n.o 0005991-06.2020.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005991-06.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR RODRIGUES MENEZES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005991-06.2020.8.26.0050 -Voto no 37.278
2
Voto n.o 37278
Agravo em Execução Penal n.o 0005991-06.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Paulo César Rodrigues Menezes
Agravado: Ministério Público
1. Agravo em execução interposto contra a decisão que
não reconheceu a prescrição da pretensão executória.
2. A prescrição da pretensão executória tem como
termo inicial a data em que a execução definitiva está
apta a ser iniciada, qual seja, a do trânsito em julgado
para ambas as partes, haja vista que antes disso corre
o prazo da prescrição da pretensão punitiva.
3. Recurso improvido.
Vistos.
I- Paulo César Rodrigues Menezes
agravou contra a decisão que afastou a pretendida prescrição da
pretensão executória.

Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- À prescrição da pretensão executória,
atinente ao processo jurisatisfativo, só tem curso após o
encerramento do processo onde se discute a pretensão punitiva, pois
não é possível que ao mesmo tempo corram os prazos da pretensão
punitiva e da pretensão executória.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
inclusive: “A pretensão executória (e respectivo prazo de prescrição) só nasce com o
encerramento do processo cognitivo, não com o trânsito em julgado da sentença para a
acusação (no caso sub examine houve recurso da defesa e o trânsito em julgado para ambas
as partes que acarreta o término da processo condenatório só ocorrereu em 2014),
motivo pelo qual só prescreverá a pretensão executória em 2018”. (Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005991-06.2020.8.26.0050 -Voto no 37.278
3
Execução Penal n.o 9001616-42.2016.8.26.0050)
Antes do encerramento do processo de
conhecimento só flui o prazo prescricional da pretensão punitiva.
Aliás, é desprovido de lógica pretender-se que o prazo para a
execução (e consequente curso da pretensão executória) inicie-se em data
anterior à da formação do respectivo título executivo. Em outras
palavras, se a execução não pode ser iniciada porque o processo
condenatório não se encerrou, não há como iniciar-se o cômputo do
prazo prescricional para o exercício desse mesmo direito de
execução.
No sentido de que não podem transcorrer
concomitantemente os prazos da prescrição da pretensão executória
e da pretensão punitiva há doutrina e precedentes de nossas Cortes:
“Transitada em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, surge o título
penal a ser executado dentro de um certo lapso de tempo, variável de acordo com a pena
concretamente aplicada. Esse título perderá sua força executória se o direito dele
decorrente não for exercitado pelos órgãos estatais, nos prazos previstos art. 109 do CP,
verificando-se então a prescrição da pretensão executória, também chamada prescrição
da pena ou da condenação.” (Alberto Silva Franco e Rui Stoco, em Código Penal e sua
Interpretação: doutrina e jurisprudência, RT, 8a edição, p. 577).
“Habeas Corpus. Possibilidade de indeferimento
liminar pela Turma Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da
Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O prazo prescricional
da pretensão executória se inicia com o encerramento do processo cognitivo, não do
decurso do prazo de apelação para a acusação. Writ denegado.” (TJSP Habeas
Corpus no 2119087-28.2014.8.26.0000).
“O termo inicial da contagem do prazo prescricional
da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente
neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Desta
forma, não há como se falar em início da prescrição a partir do trânsito em julgado para a
acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução da pena, já que
ainda não haveria uma condenação definitiva, em respeito ao disposto no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal.” (STJ Habeas Corpus 137924/SP).
“Não há que se falar em prescrição da pretensão
executória, se ainda não houve o trânsito em julgado para ambas as partes.” (STJ
Resp 252403/PR).
Nesse sentido já decidiu esta Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005991-06.2020.8.26.0050 -Voto no 37.278
4
inclusive (Agravo em execução penal no 9001616-42.2016.8.26.0050).
Aliás, o próprio Supremo Tribunal
Federal já decidiu que o termo inicial do prazo de prescrição da
pretensão executória é a data do trânsito em julgado (da condenação no
processo cognitivo) para ambas as partes (RE 696533/SC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator